Tribunal: CARF
Processo: 14489.000130/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2001 a 31/07/2004, 01/01/2004 a 30/06/2004, 01/12/2004 a 31/12/2004
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto. Além de ter sido comprovado que a Contribuinte foi regularmente intimada do Termo de Intimação Fiscal que deu início ao procedimento fiscal, o direito ao contraditório e à ampla defesa foi plenamente exercido, mediante a interposição, dentro do prazo previsto, da sua impugnação.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA E DE PERÍCIA.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob pena de preclusão, com exceção das hipóteses do § 4o do art. 16 do Decreto n.o 70.235/1972. A diligência e a perícia não servem para suprir a omissão do sujeito passivo em produzir as provas relativas ao fato que, por sua natureza, prova-se por meio documental.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
O entendimento pacífico deste Tribunal Administrativo, consolidado no enunciado de no 108 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e de aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem, no termos do art. 72 do RICARF, é no sentido de que incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
A verificação da compatibilidade da norma tributária com a Constituição é atribuição conferida com exclusividade pela própria Carta ao Poder Judiciário.
Desse modo, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é a instância apropriada para essa espécie de debate, como ele próprio já se pronunciou no enunciado de no 2 da súmula de sua jurisprudência, que tem o seguinte teor: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14489.000130/2008-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.013 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS BARONESA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2001 a 31/07/2004, 01/01/2004 a 30/06/2004,
01/12/2004 a 31/12/2004
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento
contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as
hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto. Além de ter sido comprovado que a
Contribuinte foi regularmente intimada do Termo de Intimação Fiscal que deu
início ao procedimento fiscal, o direito ao contraditório e à ampla defesa foi
plenamente exercido, mediante a interposição, dentro do prazo previsto, da sua
impugnação.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA E DE PERÍCIA.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
impugnação, sob pena de preclusão, com exceção das hipóteses do § 4o do art.
16 do Decreto n.o 70.235/1972. A diligência e a perícia não servem para suprir
a omissão do sujeito passivo em produzir as provas relativas ao fato que, por
sua natureza, prova-se por meio documental.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
O entendimento pacífico deste Tribunal Administrativo, consolidado no
enunciado de no 108 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e de
aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem, no termos do art. 72 do
RICARF, é no sentido de que “incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício”.
MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
A verificação da compatibilidade da norma tributária com a Constituição é
atribuição conferida com exclusividade pela própria Carta ao Poder Judiciário.
Desse modo, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é a instância
apropriada para essa espécie de debate, como ele próprio já se pronunciou no
enunciado de no 2 da súmula de sua jurisprudência, que tem o seguinte teor: "O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária".
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14489.000130/2008-87
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.013 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000130/2008-87

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.

Relatório
Tratou-se de Auto de Infração no 37.075.835-0 lavrado contra a empresa
Contribuinte Recorrente acima identificada, em 25/06/2007, no montante de R$ 104.511,15,
acrescido de juros e multa.
Consta nos autos o Mandado de Procedimento Fiscal recebido pelo Contribuinte
em 22/01/2007 (fl. 97), Mandado de Procedimento Fiscal Complementar recebido pelo
Contribuinte em 24/04/2007 (fl. 99), Termo de Intimação para Apresentação de Documentos –
TIAD (fls. 103-105) recebido pela Contribuinte em 22/04/2007; Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos – TIAD (fl. 107) recebido pela Contribuinte em 27/03/2007;
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos – TIAD (fl. 109) recebido pela
Contribuinte em 21/04/2007; Termo de Intimação para Apresentação de Documentos – TIAD
(fls. 111, 113 e 115), todos recebidos pela Contribuinte em 24/04/2007; Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos – TIAD (fl. 117) recebido pela Contribuinte em 03/05/2007; e,
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos – TIAD (fl. 119 e 121) ambos recebidos
pela Contribuinte em 01/05/2007.
Conforme Relatório Fiscal da Infração (fls. 127-143), refere-se às contribuições
devidas à Seguridade Social, relativas à parte da empresa, dos segurados, para o financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho e as destinadas a Terceiros (FNDE, INCRA, SENAC, SESC,
SEBRAE), no período de 07/2001, 01/2004 a 06/2004, da matriz e 12/2004, inclusive o 13°
salário, da filial 0018-04.

Também, informou a Auditoria Fiscal que o lançamento está baseado na Relação
Anual de Informações Sociais - RAIS, tendo em vista que os Livros Razão não possuem
lançamentos de acordo com os padrões estabelecidos, os valores não foram declarados nas Guias
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.013 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000130/2008-87

de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
- GFIP, nem foram apresentadas as Folhas de Pagamento das competências apuradas.
A Notificação de lançamento recebida em 26/06/2007 (fl. 03).
A impugnação (fls. 149-201) foi apresentada tempestivamente.
Em julgamento, a DRJ entendeu pela procedência parcial do lançamento,
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2001 a 31/07/2001, 01/01/2004 a 30/06/2004, 01/12/2004 a
31/12/2004
DECADÊNCIA PARCIAL. AFERIÇÃO INDIRETA. RAIS. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
INCIDÊNCIA. PERÍCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
I - O direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos, inclusive os
referentes às contribuições destinadas às entidades e fundos paraestatais, no lançamento
por homologação, extingue-se após 5 anos, contados da ocorrência do fato gerador.
II - Em caso de recusa ou sonegação de documentos ou informações, a importância
reputada devida é lavrada de oficio, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
III - Quando as contribuições previdenciárias não são recolhidas em época própria,
cabem os acréscimos legais, calculados através do lançamento fiscal, em cumprimento
das disposições legais informadas ao contribuinte na própria NFLD.
IV - Indefere-se o pedido de perícia quando esta se mostra prescindível.
V - O momento para a produção de provas, no processo administrativo, é juntamente
com a impugnação.

Ainda, com a parcial procedência em razão da decadência parcial, determinou-se a
exclusão das competências, conforme destaca da decisão (fl. 279):
(...)
13. No caso em análise, o lançamento ocorreu em 25/06/2007, sendo apuradas
contribuições relativas ao período de 07/2001, 01/2004 a 06/2004 e 12/2004, inclusive a
competência 13/2004. Para as contribuições lançadas na competência 07/2001, ocorreu
a homologação tácita, e, por consequência extinguiu-se o direito de a Fazenda Pública
efetuar o lançamento.

Da decisão da DRJ, a Contribuinte foi intimada, vindo a interpor recurso
voluntário, no qual protestou pela reforma.
Sem contrarrazões.
O recurso de ofício restou dispensado conforme decisão (fl. 271) e despacho (fl.
287), tendo em vista que o Decreto no 6.224, de 04 de outubro de 2007, incluiu o § 3o no artigo
366 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, e nos termos
do artigo 1°, da Portaria MF n° 003, de 03/01/2008.
É o relatório.

Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.013 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000130/2008-87

Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
voluntário.

Da Alegada Nulidade do Auto Lavrado
Tal como na impugnação, a Contribuinte Recorrente alega nulidade da instrução
do procedimento administrativo em razão da nulidade do auto de infração por ferir o
contraditório e a ampla defesa.
Todavia, não há que se falar em nulidade ou mesmo em cerceamento ou
preterição do direito de defesa quando a autoridade lançadora indicou expressamente as
infrações imputadas ao sujeito passivo e observou todos os demais requisitos constantes do art.
10 do Decreto n.o 70.235, de 1972, reputadas ausentes às causas previstas no art. 59 do mesmo
diploma legal, ainda mais quando, efetivamente, motivou os fatos que indicou para imputação.
Veja-se, outrossim, que os relatórios fiscais, em conjunto com os documentos
acostados, atenderam plenamente aos requisitos estabelecidos pelo art. 142, do CTN, bem como
pela legislação federal atinente ao processo administrativo fiscal (Decreto n.o 70.235/1972), pois
descreve os fatos que deram ensejo à constituição do presente crédito tributário e fornecendo
todo o embasamento legal e normativo para o lançamento.
Em outras palavras, o lançamento está revestido de todos os requisitos legais, uma
vez que foi minuciosamente detalhado, a base legal foi demonstrada e todos os demais dados
necessários à correta compreensão da exigência e de sua mensuração constam dos
discriminativos e outros elementos que integram a autuação.
Além disto, houve a devida apuração do quantum exigido, indicando-se os
respectivos critérios que sinalizam os parâmetros para evolução do crédito constituído.
A fundamentação legal está posta e compreendida pelo autuado, tanto que exerceu
seu direito de defesa bem debatendo o mérito do lançamento na impugnação.
A autuação e o acórdão de impugnação convergem para aspecto comum quanto à
interpretação dada para as provas e a subsunção do caso concreto à norma legal, estando os autos
bem instruídos e substanciados para dá lastro a subsunção jurídica efetivada.
Os fundamentos estão postos, foram compreendidos e o recorrente exerceu
claramente seu direito de defesa rebatendo-os, a tempo e modo.
Discordar dos fundamentos, das razões do lançamento, bem como das razões de
decidir da DRJ, não torna os respectivos atos nulos, mas sim passíveis de enfrentamento das
razões recursais no mérito, o que será delineado neste acórdão no momento próprio da
apreciação do mérito.
Em suma, não observo preterição ao direito de defesa, nos termos do art. 59, II, do
Decreto n.o 70.235, de 1972. Não constato qualquer vício, inexiste nulidade, inexiste qualquer
error in procedendo.
Assim, voto por negar provimento a este tópico do recurso.

Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.013 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000130/2008-87

Da Arbitrariedade da Cobrança e Necessidade de Perícia
A Recorrente alegou necessidade de perícia para corroborar a tese de nulidade do
feito.
Todavia, toda e eventual perícia e prova documental, que, no presente caso,
contraria ao relatório fiscal deveria ter sido apresentada juntamente com a impugnação, sob pena
de preclusão, com exceção das hipóteses do artigo 16, do § 4o, do Decreto n.o 70.235/1972.
E, neste sentido, a diligência e a perícia não servem para suprir a omissão do
sujeito passivo em produzir as provas relativas ao fato que, por sua natureza, prova-se por meio
documental.
Logo, não merece deferimento tal preliminar e requerimento.

Da Alegada Incidência da Taxa SELIC
Neste ponto, aduz a Recorrente ser ilegítima a incidência da taxa SELIC sobre a
multa constituída, porquanto sua variação não guarda correlação lógica com a recomposição do
patrimônio lesado, pela falta de tributo não pago.
Sobre o tema, cumpre transcrever as Súmulas CARF nos 2 e 4, de observância
obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais.

Esta Turma tem entendimento pacífico quanto ao tema, como destaco o julgado
abaixo:
Numero do processo: 19515.001696/2004-51
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jun 06 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Wed Jun 26 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000 NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA
PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante
a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. PRELIMINAR. Constatado, nos autos, que as
provas foram obtidas licitamente, em conformidade com os dispositivos legais que
regem o tema, em procedimento regular, e o procedimento fiscal atendeu às normas
reguladoras específicas, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.013 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000130/2008-87

do lançamento enquanto ato administrativo. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997. A Lei
n° 9430/96, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu art. 42, uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de
depósito ou investimento. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. Sobre os créditos
tributários vencidos e não pagos incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -SELIC, sendo cabível sua utilização, por
expressa
disposição
legal.
Súmula
CARF
no
4.
MULTA
DE
OFÍCIO.
APLICABILIDADE É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de
ofício, no percentual de 75%, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de
ofício, que deverá ser exigida juntamente com o imposto não pago espontaneamente
pelo contribuinte. MULTA.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
ANÁLISE DE
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2)
Numero da decisão: 2402-007.382
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente) Gregório Rechmann Junior - Relator Participaram
do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da Silveira, Luis Henrique
Dias Lima, João Victor Ribeiro Aldinucci, Paulo Sérgio da Silva, Gabriel Tinoco
Palatnic (Suplente Convocado), Maurício Nogueira Righetti, Renata Toratti Cassini e
Gregório Rechmann Junior.
Nome do relator: GREGORIO RECHMANN JUNIOR

Neste contexto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste particular.

Da Multa de 75% - Caráter Confiscatório
A Recorrente alega, ainda, que a multa aplicada no percentual de 75% ofende aos
princípios da razoabilidade ou proporcionalidade e da proibição do confisco (art. 150, IV) da
Constituição Federal.
Como observa a decisão recorrida (fls. 397-398):
Da aplicação retroativa da Medida Provisória n° 449 de 03/12/2008.
15. No regime anterior à edição da MP 449/2008, quando a infração cometida pelo
contribuinte era composta de não declaração em GFIP somada ao não recolhimento das
contribuições não declaradas, existiam duas punições a saber:
15.1. uma pela não declaração, que ensejava auto de infração por descumprimento de
obrigação acessória com fundamento no artigo 32, I 8.212/1991, na redação dada pela
Lei n°9.528/1997; e
15.2. e outra consistindo em multa pelo não cumprimento da obrigação principal no
tempo oportuno, com fundamento no artigo 35 da Lei n° 8.212/1991 com a redação da
Lei n° 9.876/1999, além do recolhimento do valor referente à própria obrigação
principal.
16. No regime estabelecido pela MP 449/2008, esta mesma infração ficou sujeita à
multa de oficio prevista no artigo 44, da Lei n° 9.430/1996, na redação dada pela Lei n°
11.488/2007. Ou seja, a situação descrita, que antes levava à lavratura de, no mínimo,
dois autos de infração (um por descumprimento de obrigação acessória e outro
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.013 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000130/2008-87

levantando o quantum não recolhido com a devida multa) passou a ser abordada através
de um único dispositivo, que remete a aplicação da multa de oficio.
17. Considerando a edição da referida MP, há que se verificar seus efeitos aos autos de
infração pendentes de julgamento, a fim de se preservar o direito à retroatividade
benigna prevista no artigo 106, do CTN. Assim, tendo em vista que o presente auto de
infração apresenta duas situações diferentes, nos períodos de 12/2001 a 05/2002 e de
06/2002 a 12/2006, faremos dois demonstrativos de apuração da penalidade mais
benéfica por período e, ao final uma planilha de consolidação, apurando o total da multa
remanescente.

Desse modo, conforme destacado no item acima, observa-se que a apreciação
demanda a verificação da compatibilidade da norma tributária, que, conforme dispõe o já
reproduzido enunciado CARF de no 2, não cabe a este tribunal administrativo.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital